Tribunal: TJSP
Processo: 0018216-29.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Obrigação de fazer – Hipótese em que o banco réu não cumpriu espontânea e tempestivamente obrigação de proceder ao cancelamento de hipoteca – Possibilidade de fixação de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença – Inteligência do art. 85, § 1o, do Código de Processo Civil e da Súmula 517 do Superior Tribunal de Justiça – RECURSO PROVIDO.